Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-80.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1017444-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA BARROS - CPF: 050.156.711-99 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – MORA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição do recurso pela Réu/Agravante antes do cumprimento da liminar deferida na origem não enseja intempestividade.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
FERNANDO FERREIRA BARROS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido de Liminar nº 1000076- 32.2022.8.11.0041, proposta pela
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

O Agravante aduz, em síntese, que firmou Contrato de Empréstimo nº. 20035339892, através do qual o Requerido recebeu a importância de R$ 44.340,00, que deveria ser restituída ao Banco Requerente em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 1.927,73 cada, vencendo-se a primeira em 29/08/2021 e as demais nos meses e anos subsequentes.

Narra que deixou de honrar uma parcela, vencida em 29/09/2021, razão pela qual o Agravado expediu notificação extrajudicial, via AR, sendo devolvida pelo motivo “mudou-se”, entendendo o Juízo
a quo
ser suficiente para configurar a mora e expedido mandado de busca e apreensão.

Defende que a tentativa única de envio de notificação não é suficiente para cumprir o requisito, ante ao não esgotamento dos meios de localização do devedor.

Argumenta que o entendimento do STJ é no sentido de que, não sendo possível localizar o devedor para notificá-lo pessoalmente, o credor deve realizá-la por edital.

Consigna que, “não obstante a obrigação do devedor manter seus dados atualizados, pois embora esse de fato seja um dever decorrente da boa-fé contratual, não é suficiente para afastar o dever do autor de comprovar a mora, uma vez que, como dito, é requisito essencial à propositura da Busca e Apreensão”.

Ressalta que decisão agravada não observou a regra do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69, caracterizando a probabilidade de seu direito. Pontua que o risco da demora se extrair da iminência da venda extrajudicial do bem, ante ao prazo de consolidação da propriedade do veículo, após 05 dias do cumprimento da liminar, que acarretará prejuízos irreversíveis, apontando ainda a ausência de irreversibilidade da medida ora buscada, “sendo imprescindível a suspensão imediata de qualquer cobrança, nos termos do Art. 300 do CPC”.

Com essas considerações, requer a aplicação de efeito translativo, julgando extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e §3°, do CPC, “restando, por isso, prejudicado o presente agravo”. Alternativamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão agravada, com a expedição de mandado de restituição do veículo pelo Juízo
a quo
, em favor do Agravante, para que o mesmo permaneça na posse do veículo até o julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 141681661.

O Recorrente interpôs agravo interno, o qual teve a liminar inferida pela decisão de ID. 142865691.

O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 144227162), bem como ao agravo interno (ID. 144227164), apontando, em ambos, a intempestividade do recurso, pugnando pelo desprovimento do agravo e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INTEMPESTIVIDADE

O Agravante entende ser o recurso intempestivo, visto que interposto antes do cumprimento da medida liminar, destacando julgado aponta que “a análise de contestação somente dever ocorrer após a execução da medida liminar”.

Importa destacar que a decisão agravada é a que deferiu a liminar de busca e apreensão, não importando a interposição de recurso, antes do cumprimento da liminar, em intempestividade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, ao argumento de que a mora não foi devidamente constituída, vez que não foram esgotados os meios na tentativa de notificar o devedor.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço da Agravante constante do contrato (ID. 73273156 - Pág. 1 – autos de origem), qual seja, Rua dos Ticos Ticos, n° 26, Qd. 12, Condomínio Belvedere, Cuiabá/MT, CEP 78075-862, pelo motivo “mudou-se” (73273158 - Pág. 2).

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.º 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.

2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (N.U 1002092-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021). (g.n)

Ora, tendo havido mudança de endereço, sem a comunicação ao ora Agravado, mostra-se válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato. Ademais, a impossibilidade de entrega da notificação ocorreu por culpa exclusiva do Agravante, que não manteve o seu endereço atualizado.

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADA
a análise do Agravo Interno interposto (ID. 141780241) e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023